Tribunal: TCU
Processo: 006.513/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA - TRT/RJ - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5518/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Carmen Lucia Ramos Miranda, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRFB/1988. Considerando que a análise empreendida pela Unidade Instrutora constatou, anuída pelo Ministério Público junto ao TCU, que o Tribunal já considerou ilegal o pagamento da vantagem "opção" e de quintos incorporados pela interessada, conforme Acórdão 8673/2020-TCU-Segunda Câmara , alterado parcialmente pelo Acórdão 13881/2020-TCU-Segunda Câmara (TC Processo 031.137/2019-9 ), tendo o órgão de origem editado novo ato de aposentadoria da interessada, excluindo a vantagem opção e transformando a parcela de quintos em parcela compensatória, mas foi identificado no exame efetuado no ato em questão que o pagamento da vantagem "opção" se mantem, por supostamente estar amparado seu pagamento na decisão judicial proferida nos autos do processo 1035883-44.2019.4.01.3400 que tramita no Tribunal Regional Federal da 1a Região; considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado após 16/12/1998; considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (Relator: Ministro Benjamin Zymler), que firmou o seguinte entendimento: "9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão ("opção"), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria." considerando que esse entendimento está simulado no Tribunal, conforme o enunciado de Súmula-TCU 290: É vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão ('opção'), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da EC 20/1998, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria. considerando que também está sedimentado, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), o entendimento de que o direito à "opção" foi derrogado ainda em 1995, antes, portanto, de a interessada implementar os requisitos para a inativação; considerando, adicionalmente, que a Lei 8.112/1990 e a jurisprudência do TCU vedam a percepção cumulativa de quintos com a vantagem de opção; considerando, entretanto, que a inclusão da vantagem denominada opção nos proventos da interessada está protegida por decisão provisória proferida nos autos do 1035883-44.2019.4.01.3400 que tramita no Tribunal Regional Federal da 1a Região; considerando que é firme a jurisprudência de que as decisões judiciais de juízes ou tribunais não podem compelir esta Corte de Contas a registrar ato de aposentadoria, a exemplo dos acórdãos 1.857/2003, 961/2006, 962/2006 e 963/2006 do Plenário, salvo quando o Tribunal for parte e a determinação for expedida pelo Supremo Tribunal Federal - STF, conforme entendeu aquele Pretório Excelso no MS 23.665-DF, o que não se enquadra no caso ora em questão; considerando que, nos termos de recente deliberação do Plenário do Tribunal ( Acórdão 514/2025-TCU-Plenário - relator Ministro Jorge Oliveira), quando houver decisão judicial amparando o pagamento da opção pode o (a) interessado (a) escolher por recebê-la em vez dos quintos, de modo que estará obrigado a optar por uma delas para composição de seus proventos; considerando, ainda, que o ato em questão contempla vantagem decorrente de incorporação de quintos pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001; considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto; considerando que, nos casos de decisão judicial transitada em julgado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções no referido período, modulou a decisão de forma a permitir a continuidade dos pagamentos nos termos em que foram deferidos em sentença transitada em julgado; considerando que, no caso em epígrafe, não há comprovação de que a interessada conte com decisão judicial transitada em julgado a lhe garantir pagamentos de parcelas de quintos incorporados após 9/4/1998 sem absorção por aumentos futuros; considerando que, neste caso, já foi constituída parcela compensatória da vantagem incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; considerando que, embora o órgão de origem tenha destacado a parcela compensatória, o ato permanece ilegal; somente poderá ser considerado legal e registrado por este Tribunal após absorção total da parcela impugnada por reajustes futuros; considerando que não há necessidade de determinação para constituição de parcela compensatória, pois já providenciada pelo órgão de origem; considerando que a Lei 14.687/2023, que entrou em vigor em 22/12/2023, alterou o parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416, de 15/12/2006, o qual passou a ter a seguinte redação: "Art. 11. (...). Parágrafo único. As vantagens pessoais nominalmente identificadas de caráter permanente, incorporadas aos vencimentos, aos proventos e às pensões dos servidores das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário, inclusive aquelas derivadas da incorporação de quintos ou décimos de função comissionada, não serão reduzidas, absorvidas ou compensadas pelo reajuste das parcelas remuneratórias dos anexos desta Lei." considerando que os valores mencionados nos anexos da aludida lei já haviam sido alterados pela Lei 14.523/2023, vigente desde 10/1/2023, que prevê o aumento das parcelas remuneratórias devidas às carreiras dos servidores dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União, nos seguintes percentuais, a saber: "I - 6% (seis por cento), a partir de 1o de fevereiro de 2023; II - 6% (seis por cento), a partir de 1o de fevereiro de 2024; III - 6,13% (seis inteiros e treze centésimos por cento), a partir de 1o de fevereiro de 2025." considerando que a citada alteração promovida pela Lei 14.687/2023 não prevê efeitos retroativos à sua vigência; considerando que, nessa situação, a Lei 14.687/2023 resguarda a absorção de quintos não protegidos por decisão judicial transitada em julgado apenas quanto às parcelas referentes a 1o de fevereiro de 2024 e 1o de fevereiro de 2025; considerando que, no caso dos autos, a parcela de quintos deve ser parcialmente absorvida pelo percentual de aumento concedido a partir de 1o de fevereiro de 2023; considerando que, conforme contracheque de fevereiro/2023, nota-se que o órgão de origem fez corretamente a absorção dos quintos, mas a partir do mês de abril/2023 voltou a pagar novamente a parcela de quintos integralmente, ou seja, não efetivou a absorção corretamente, em relação ao reajuste ocorrido em fevereiro/2023, devendo, portanto, ser promovida a absorção pelo reajuste ocorrido em fevereiro/2023; considerando que nesse sentido são, entre outros, os Acórdão 3469/2024-TCU-Primeira Câmara e 2.533/2024-TCU- Segunda Câmara; considerando que os atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo se materializado o registro tácito (STF-RE 636.553/RS); considerando as manifestações uníssonas da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao Tribunal pela ilegalidade e negativa de registro do ato de aposentadoria da interessada; e considerando, finalmente, o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas". Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de aposentadoria de Carmen Lucia Ramos Miranda, recusando-lhe o respectivo registro; b) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 006.513/2025-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Carmen Lucia Ramos Miranda (XXX.652.887-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado; 1.7.1.2. convoque a interessada para que escolha entre o recebimento da parcela opção e o da parcela de quintos; no caso de omissão, suprima a rubrica de menor valor, sem prejuízo de informar e alertá-la de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.1.3. caso opte pela percepção da primeira vantagem, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida na ação 1035883-44.2019.4.01.3400 e, caso a União obtenha êxito, promova a exclusão da vantagem opção, consoante os termos do que será decidido pelo Poder Judiciário até o trânsito em julgado e emita novo ato de concessão de aposentadoria a Carmen Lucia Ramos Miranda, livre da irregularidade, submetendo-o à análise do TCU, por meio do sistema e-Pessoal; 1.7.1.4. caso decida pelo recebimento da segunda vantagem, cadastre novo ato, submetendo-o a esta Corte de Contas, por meio do sistema e-Pessoal, com a consequente exclusão da rubrica opção e absorção dos quintos pelo reajuste ocorrido em fevereiro/2023, devendo ainda promover a reposição ao erário de todos os valores pagos indevidamente a partir de abril/2023, já que a parcela de quintos foi paga integralmente novamente a partir da referida data; e 1.7.1.5. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU a comunicação do subitem 1.7.1.2.